Tribunal: CARF
Processo: 16561.720011/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Henrique Nimer Chamas
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720011/2011-55
RESOLUÇÃO
1302-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONTEVERDE AGRO-ENERGETICA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
procedente em parte a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foram lavrados os autos de infração (fls. 1.143 a 1.165)
exigindo-lhe multa isolada pelo não recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL, além de PIS e
Cofins sobre receitas omitidas sujeitas à incidência das contribuições.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal (“TVF” – fls. 1.166 a 1.180):
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720011/2011-55
2

(...)

(...)
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720011/2011-55
3

(...)

Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720011/2011-55
4
(...)

Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720011/2011-55
5

(...)

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.188 a 1.206), protestando pela não
incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre variações cambiais ativas; e pela
impossibilidade de exigência de multa isolada em razão do não recolhimento das antecipações
mensais do IRPJ e da CSLL, em razão de ter prejuízo fiscal acumulado e de exercer atividade rural,
o que possibilitaria sua compensação integral na apuração das estimativas mensais.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte (fls. 1.340 a
1.350). Foi exonerada a exação de PIS e Cofins, com base no Decreto no 5.164/2004, e quanto à
multa isolada considerou ser cabível a cobrança, bem como afastou os argumentos relacionados à
compensação de prejuízos fiscais decorrentes da atividade rural nas estimativas mensais. Eis a
ementa do julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 01/07/2008
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL.
As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações em função da
taxa de câmbio deverão ser computadas na determinação da base de cálculo do
PIS e da COFINS, na condição de receitas financeiras, e tributadas pela alíquota
legal das contribuições somente até 01/08/2004, pois, a partir de 02/08/2004,
passou a produzir efeitos o Decreto no 5.164, de 30/07/2004, que reduziu a zero a
alíquota das contribuições a incidir sobre as receitas financeiras auferidas pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720011/2011-55
6
MULTA ISOLADA. LUCRO REAL ANUAL. ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
APURACÃO DE PREJUÍZO FISCAL. VIGÊNCIA DA MP No 351/2007 CONVERTIDA NA
LEI No 11.488/2007. CABIMENTO.
No contexto do lucro real anual, a edição da MP no 351/2007, a posteriori
convertida na Lei no 11.488/2007, legitimou a cobrança da multa isolada pelo não
recolhimento da estimativa mensal, ainda que, após o encerramento do exercício,
tenha sido apurado prejuízo fiscal.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. ATIVIDADE RURAL. DEMAIS ATIVIDADES.
MESMO PERÍODO. CABIMENTO.
A despeito de haver a possibilidade de compensação de prejuízos fiscais
decorrentes da atividade rural com o resultado das demais atividades, sem a
limitação de 30% do Lucro Real, esta operação deve ser realizada dentro do
mesmo período.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Os fundamentos da decisão recorrida são:
Preliminarmente, verifico que, no mérito, em virtude da ausência de contestação
acerca do fato gerador da imputação (variações cambiais ativas), compreendo,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, preclusa qualquer discussão
futura a esse respeito, no curso da marcha processual.
No tocante aos demais objeções aos lançamentos, passo a apreciá-las.
(...)
Da não incidência das contribuições para o PIS e para a COFINS sobre as
variações cambiais ativas
(...)
Todavia, verifico que a partir da edição do Decreto n° 5.164, de 30/07/2004 -
promulgado com fundamento no disposto no § 2° do art. 27 da Lei n° 10.865, de
30/04/2004 - ficou reduzida a zero a alíquota do PIS e da COFINS incidente sobre
as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas, com efeitos a partir de
02/08/2004, na forma a seguir transcrita:
(...)
Como, em concreto, os lançamentos decorreram de fatos geradores ocorridos em
25/09/2007 e 29/07/2008 e, sendo fato incontroverso que as variações cambiais
ativas tenham a natureza de receita financeira, merece acolhida a pretensão da
impugnante, porquanto o ordenamento legal aplicável ao caso determine a não
incidência das contribuições para o PIS e para COFINS nas hipóteses de
configuração dos regimes jurídico-tributário disciplinados pelas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720011/2011-55
7
Da exigência da multa isolada em virtude o não recolhimento das antecipações
mensais de IRPJ e CSLL
(...)
Ano-calendário 2007
a.3 - Pelos referidos dispositivos legais, verifica-se que a multa isolada somente
poderá ser exigida do contribuinte, quando este, por sua opção, houvesse
apurado o IRPJ e CSLL, por meio do regime de estimativa mensal, e não tivesse
pago os tributos em comento. Contudo, este não é o caso da Impugnante, dado
que esta apurava o seu IRPJ e CSLL, nos períodos objeto das presentes autuações
fiscais, por meio de balancetes de suspensão ou de redução, de modo a lhe
permitir o cômputo do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL na sua
apuração de IRPJ e CSLL.
(...)
Diante da análise de todos os pontos sustentados, verifico que não merece
guarida o pedido de afastamento das penalidades. Com efeito, o item 'a3' afirma
que o não recolhimento dos tributos referentes ao IRPJ e CSLL foram devidamente
respaldados por balancetes de suspensão e redução e que não teria feito opção
pela estimativa mensal.
A alegação carece de fundamento na medida em que não se contestou a
ocorrência de variações cambiais ativas e, como tais, são receitas financeiras da
pessoa jurídica que não foram apuradas e escrituradas espontaneamente. A
impugnante, inclusive, não apresenta qualquer discordância sobre esse fato. Em
sendo assim, considerando que tão somente após a fiscalização as variações
cambiais ativas foram identificadas, resta inequívoco que não estavam
previamente abarcadas pelos cálculos dos balancetes de redução e suspensão,
documentos que, de fato, nem foram apresentados pela impugnante.
De outro modo, acaso, antes de qualquer procedimento fiscal, se a impugnante,
por sua iniciativa, tivesse incluído as receitas alojadas neste processo e fossem
feitas as liquidações com os valores mensais discriminados como prejuízo fiscal da
atividade rural nos balancetes, haveria, contrariamente ao que defende a
impugnante, IRPJ e CSLL estimado a pagar. Com efeito, ainda que não tenha
efetuado qualquer pagamento ao longo do ano-calendário com esse teor,
informou em DIPJ sua opção pelo Lucro Real anual e levantou balancetes mensais
de redução e suspensão. Se, porventura, os resultados mensais das apurações
contábeis fossem positivos, forçosamente deveriam ser realizados recolhimentos
de IRPJ e CSLL com base na estimativa mensal. Afasto, portanto, este argumento.
Questão seguinte, reclama-se aplicação do art. 17, §§ 1° e 2°, da IN SRF no
257/2002 combinado com o art. 41 da MP n° 2.158-35/2001, dispositivos que
resguardariam ampla e indistintamente, no entender da impugnante, o direito de
compensação dos prejuízos fiscais decorrentes da atividade rural. Voltado ao
mesmo objetivo, alega-se ainda a suficiência de prejuízos fiscais acumulados em
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720011/2011-55
8
ambos os anos-calendário, condição que, supostamente, seria idônea para evitar
a aplicação das multas isoladas, diante da ausência de recolhimento das
antecipações a título de IRPJ e CSLL.
Ponto de destaque esquecido na defesa é a circunstância de que, ao mesmo
tempo em que se permite a compensação irrestrita de prejuízos fiscais, restringe-
se o seu aproveitamento aos casos em que ocorrem simultaneamente lucro e
prejuízo, dentro de um mesmo período. Verifico que foi esse justamente o
procedimento adotado pela auditoria, de acordo com o que consta do Termo de
Verificação Fiscal, onde são registrados os batimentos entre os valores
informados em DIPJ a título de prejuízo fiscal rural dos períodos lançados (que
espelham as informações do LALUR) e os montantes apurados de ofício:
(...)
Outrossim, tomo como reforço em relação à convicção adotada o fato de o
dispositivo regulador da penalidade, art. 44 da Lei no 9430/1996, com a redação
introduzida pela Lei no 11.488/2007, prever a aplicação da sanção tributária,
ainda que haja prejuízo no período considerado:
Intimada a contribuinte em 18 de outubro de 2018, apresentou Recurso Voluntário
(fls. 1.359 a 1.373) em 14 de novembro de 2018, reprisando os mesmos argumentos da peça
impugnatória, a saber, a ausência de resultado tributável nos anos-calendário de 2007 e 2008, em
razão dos prejuízos fiscais acumulados dos anos anteriores e por ter optado pela apuração do
lucro real mensal com base em balancetes de suspensão ou redução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Não há notícia nos autos de interposição de Recurso de Ofício. Ainda assim, nos
termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, da Portaria no 2/2023 e da Súmula CARF
no 103, o limite de alçada vigente não foi atingido, motivo pelo qual o valor exonerado relacionado
ao PIS e à Cofins, acaso fossem objeto de recurso de ofício, tal expediente processual não deveria
ser conhecido.

PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720011/2011-55
9
A matéria sob litígio diz respeito à possibilidade de compensar prejuízos fiscais
acumulados na apuração das estimativas do lucro real anual, levantadas por meio de balanços ou
balancetes de suspensão ou redução. Além disso, a contribuinte alega que explora atividade rural
e que poderia compensar os prejuízos acumulados desconsiderando a limitação de 30% prevista
no artigo 15 da Lei no 9.069/1995.
Compulsando os autos, observamos:
(i)
o prejuízo fiscal acumulado de IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL até
o ano de 2006 correspondia a R$ 15.536.651,47, conforme DIPJ do ano-
calendário de 2007 (Ficha 38 - fl. 818); e
(ii)
no ano-calendário de 2007, o resultado negativo de R$ 2.322.095,87 para
IRPJ e CSLL (Ficha 09A e 17 da DIPJ – fls. 805 e 815), que também representa
aumento no prejuízo fiscal acumulado de IRPJ e da base de cálculo negativa
de CSLL.
Ao lavrar os autos de infração, a autoridade fiscal, tendo identificado a omissão do
oferecimento à tributação das receitas de variação cambial ativa de empréstimos obtidos em
moeda estrangeira, refez a apuração do lucro real anual, considerando esse resultado, bem como
os resultados negativos do próprio período, conforme fl. 1.179 do TVF:

Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720011/2011-55
10

O lançamento da multa isolada então foi mensurado.
Contudo, em suas alegações, a contribuinte defende que acumulara prejuízo fiscal
de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL e que estes deveriam ser compensados na apuração da
base de cálculo das estimativas. Defende ainda que a compensação não se restringiria à “trava dos
30%”.
Nesse ponto, três cenários distintos potencialmente surgem: (i) a impossibilidade
de compensação de prejuízos fiscais acumulados e da base de cálculo negativa de CSLL na
apuração das estimativas do lucro real anual – decisão da DRJ; (ii) a possibilidade de compensação
dos prejuízos fiscais acumulados na apuração das estimativas, limitada à 30%, se a variação
cambial ativa for considerada receita operacional; e (iii) a possibilidade de compensação dos
prejuízos fiscais acumulados na apuração das estimativas, sem a limitação dos 30%, acaso se
entenda que os empréstimos são inerentes à atividade rural e que as variações cambiais ativas
também seriam.
Nos dois últimos cenários, é necessário que se confirme a existência de prejuízos
fiscais acumulados e a base de cálculo negativa de CSLL, o que sequer foi objeto de escrutínio pela
autoridade fiscal, mas que a própria contribuinte mencionara durante o procedimento de
fiscalização (fls. 280 a 297). A saber, não constam dos autos o SAPLI da contribuinte.
Tal aclaramento se presta em razão da possível alteração dos saldos de prejuízos
fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL no decorrer do tempo, já que os autos de infração
foram lavrados há mais de 13 anos.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720011/2011-55
11
Acaso seja superado o impedimento à compensação de prejuízos fiscais acumulados
na apuração das estimativas mensais, sua existência deve ser incólume. Somente então seria
possível analisar o argumento da contribuinte sobre a não aplicação da trava dos 30% para a
compensação de prejuízos fiscais acumulados e base de cálculo negativa de CSLL com resultados
da atividade rural.
Por outro lado, a ausência de saldos de prejuízos fiscais acumulados e base de
cálculo negativa de CSLL tornariam sem efeito o julgamento sobre o crédito tributário, pois
inexistiria a compensação – embora as matérias de direito pudessem ser julgadas quanto à
plausibilidade dos argumentos, mas, mais uma vez, sem efeitos quantitativos sobre o crédito
tributário lançado de ofício.
Dessa forma, entendo ser adequada a conversão do julgamento em diligência para
que seja analisado pela autoridade fiscal competente, no exercício privativo de suas atribuições,
os saldos de prejuízos fiscais acumulados de IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL anteriores
ao ano-calendário de 2007 e também hoje disponíveis, e para que apresente eventuais impactos
relacionados à compensação sobre o lançamento, sendo necessário, ainda, intimar a contribuinte
a apresentar novos documentos que tanto a autoridade fiscal quanto a contribuinte entendam ser
pertinentes à comprovação do direito sob litígio.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal e
determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
intime a contribuinte a apresentar os documentos pertinentes à
comprovação do prejuízo fiscal acumulado de IRPJ e da base de cálculo
negativa de CSLL, bem como eventuais documentos que comprove a
aplicação dos recursos dos empréstimos obtidos em moeda estrangeira na
atividade rural, correlacionando os documentos e demonstrando o nexo de
causalidade entre suas alegações de defesa e os documentos apresentados;
(iii)
seja analisado pela autoridade fiscal:
a. nos sistemas informativos da Receita Federal do Brasil os valores dos
prejuízos fiscais acumulados de IRPJ e da base de cálculo de CSLL da
contribuinte, referentes ao período anterior à lavratura dos autos de
infração e atualmente disponíveis; e
b. apresente os cálculos demonstrando os impactos da compensação dos
prejuízos fiscais de IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL nas
apurações das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, em dois cenários:
respeitando-se a trava dos 30% e no cenário em que a limitação não se
aplicaria, bem como apresente os resultados matemáticos sobre o
lançamento das multas isoladas pelo não pagamento das estimativas.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720011/2011-55
12
(i)
elabore relatório conclusivo sobre o tema;
(ii)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(iii)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Documento assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1392
DF CARF MF
Original